Tribunal: STF
Processo: RE 1525590
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 177, p. 2): 



    “Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de setembro de 2016 a dezembro de 2017. Base de cálculo. Inconstitucionalidade reconhecida do artigo 41 da Lei Complementar Municipal 118/2002, na redação dada pela Lei Complementar 185/2007 (arguição de descumprimento de preceito fundamental 189). Eficácia imediata “erga omnes” e efeito vinculante e “ex tunc” do decisório. Lançamento complementar corretamente efetuado. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d , da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, 5º, caput, 102, § 1º, e 150, I e III, a, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer, quanto ao mérito (eDOC 187, p. 12-13):



    “52. - Por todo o exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que seja determinada a realização de juízo de retratação pelo órgão julgador do Tribunal de Origem (na forma do art. 1.030, II, do CPC), para adequação do acórdão recorrido à modulação temporal da decisão do STF na ADPF 189, com a consequente reforma da decisão recorrida, que deverá resultar na anulação dos débitos fiscais em discussão e no reconhecimento do direito à restituição ou compensação pleiteado pela Recorrente.



    53. - Caso o juízo de retratação pleiteado acima porventura não seja acolhido, requer-se a reforma do acórdão recorrido, no mérito, para que seja aplicada ao caso a interpretação defendida neste recurso acerca dos arts. 1º, caput; 5º, caput; 102, § 1º; e 150, I e III, “a”, “b” e “c”, todos da CF/1988, o que deverá resultar, por consequência, na anulação dos débitos fiscais em discussão e no reconhecimento do direito à restituição ou compensação pleiteado pela Recorrente.”



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    O entendimento exarado pelo Colegiado local está em desacordo com a orientação adotada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração opostos em sequência durante a análise da ADPF 189, que fixou a data da publicação da ata de julgamento do mérito da arguição (15.9.2020) como termo inicial da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Além disso, foram mantidos os pagamentos efetivamente realizados até a data da publicação da ata de julgamento dos segundos embargos de declaração.



    No caso em questão, a ação inicial visa anular débito referente a diferença de ISS relativas a fatos geradores ocorridos nos anos de 2016 e 2017 apuradas com base na alteração de critério jurídico decorrente do julgamento pelo STF da ADPF 189, ou seja, para período assegurado na modulação dos efeitos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento da ADPF 189.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente